Tribunal: TJPA
Processo: 0012959-87.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0012959-87.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

APELANTE: EVERSON CESAR CONCEIÇÃO MELO
ADVOGADO: DR. KLEBER RAPHAEL COSTA MACHADO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLI MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As provas da materialidade do crime e da autoria (testemunhas de acusação/informantes e vítima), aliados à frágil versão do acusado, levam à configuração do crime de lesões corporais submetido à Lei Maria da Penha.
2. As penas alternativas que inviabilizam o exercício da profissão do réu e seu sustento, e que nada decorrem da conduta praticada, podem ser excluídas, já que outras foram impostas e que são suficientes para prevenção e punição do crime.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EVERSON CESAR CONCEIÇÃO MELO
contra a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais, descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 1º, da Lei n.º 11.340/06, a qual foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 77 do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 12.07.2017, o acusado agrediu a vítima Andressa Sousa da Silva, sua namorada, após uma briga entre o casal, na casa do acusado, momento em que ele avançou para cima da vítima com a mão fechada e erguida ameaçando agredi-la. E antes que ele a agredisse ela o empurrou e eles travaram uma luta corporal, e desta luta houve empurrões, a vítima foi jogada na cama e ele apertou seu braço contra o pescoço da vítima e puxou seus cabelos, deixando-a lesionada. A vítima revidou as agressões arranhando e mordendo seu namorado. No meio da briga, o acusado gritou para tirarem a vítima dali antes que ele a matasse, e outras pessoas que estavam no apartamento entraram no quarto e tiraram a vítima de lá. A vítima ligou para uma amiga, relatando o ocorrido e foi para a casa dela. Esta teria sido a primeira vez que as agressões ocorreram. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei n.º 11.340/06.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 70/75, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática e sua absolvição, por insuficiência de provas; e ainda, a isenção de duas condições impostas na suspensão condicional da pena que o impedem de exercer sua profissão. (fls. 34/51).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e parcial provimento, apenas no que tange à isenção de duas condições impostas na suspensão da pena (fls. 108/112).

Às fls. 115/118, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de lesões corporais por inexistência de provas. Subsidiariamente, requer a isenção de duas condições impostas na suspensão condicional da pena que o impedem de exercer sua profissão.

Em relação ao
pedido de absolvição,
os argumentos relevantes trazidos pela acusação denotam a plausividade na manutenção da sentença, posto que, pelo que foi narrado nos autos a vítima se dirigiu à delegacia de polícia e narrou à autoridade policial as agressões sofridas por si após discussão do casal, momento em que foi lesionada, conforme laudo pericial de fls. 24 do IP.

Veja-se que a própria vítima afirma que revidou à agressão do Réu com arranhões e mordidas, conforme seu depoimento inquisitorial e judicial.

Como já dito, o exame de corpo de delito atestou as lesões sofridas pela vítima, que são totalmente compatíveis com os fatos narrados (fls. 24-IP).

A acusação levou a juízo uma conhecida da vítima, Lívia Cristina Arrelis Costa, que relatou tudo que a vítima havia lhe relatado após dirigir-se para sua casa, cujo testemunho se coaduna com os depoimentos da vítima (mídia).

O Réu, em seu interrogatório, negou que tenha agredido a vítima, afirmando que apenas se defendeu das agressões dela, alegando que ela sofre de transtorno de ansidedade e que o relacionamento era conturbado e que ele sofria agressões como tapas e arranhões dela (mídia).

A defesa trouxe a juízo uma testemunha, ouvida como informante, Herrison Santa Brígida Alfaia, que diz ter visto os fatos. No entanto, na verdade, o informante não viu, apenas ouviu que estava havendo uma briga dentro do quarto, pois estava na sala e ouviu barulho de objetos sendo jogados, assim como na porta e quando entrou viu objetos quebrados, a vítima chorando e o Réu arranhado e mordido. Informou, também, que o relacionamento entre Réu e vítima era ¿de boa¿. Essa testemunha dividia o apartamento com o Réu (mídia).

A palavra da vítima prevalece sobre a palavra do Réu em crimes como esses em que sua maioria são cometidos na clandestinidade do lar, às ocultas, sendo que se a vítima mantém coerência, harmonia e segurança, recebe a credibilidade necessária para embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:
¿A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Ministro RIBEIRO DANTAS, SJ 20/08/2019).

In casu
, a vítima relatou com detalhes o tipo de relação que mantinha com o Réu, com abusos psicológicos, emocionais e físicos, já que ele manipulava sua sanidade e os fatos, fazendo-a acreditar que era culpada e que não havia razão de ser nos fatos.

Vê-se, portanto, que fica a palavra da vítima contra a do Réu, e em casos como o presente, em que a vítima prestou depoimentos harmônicos, denotando credibilidade em seus testemunhos, entendo que está correta a decisão condenatória, pois provado que a vítima foi agredida pelo Réu e apenas se defendeu com arranhões e mordidas.

Assim, não há como se acolher a tese de insuficiência de provas, pois totalmente ilegítima, já que tanto a autoria como a materialidade do crime de lesão corporal encontram-se presentes nos autos, ou seja, devidamente provados.

No que se refere às
condições impostas pela magistrada em razão do art. 77 do CP
, o Réu alega que trabalha como músico e sobrevive de eventos culturais, sendo servidor da Secretaria Municipal de Cultura e precisa se deslocar com frequência a esses eventos culturais, muitos deles pela parte da noite, o que vai de encontro a duas das condições a ele impostas na sentença: proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; e recolhimento noturno às 21:00h.

Realmente, as condições apontadas pelo Réu inviabilizam o seu meio de sobrevivência, já que com elas ele fica impossibilitado de trabalhar plenamente. Tais condições não são essenciais à prevenção e punição do crime por ele cometido, cujos demais ítens constantes da sentença condenatória já o colocam em situação bem restrita, cujo descumprimento pode gerar sua cassação e retorno à obrigatoriedade de cumprimento de pena privativa de liberdade.

In casu
, no que tange à pena, a magistrada fundamentou os motivos pelos quais chegou à pena-base de 2 anos e 4 meses de reclusão, o que entendo razoável diante dos fatos praticados, e não vejo excesso na escolha do patamar, assim como justificou a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena recomendaria (semiaberto), diante da prevalência da negatividade na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, até porque o Réu possuía histórico de agressividade, era controlador, possessivo e tudo isso foi bem demonstrado na avaliação judicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação a proibição de frequentar bares, casa de jogos, boates, danças e similares; e o recolhimento noturno às 21:00h.

No mais, mantenho a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator